Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Apelação cível. Processo civil. Ação de alienação judicial de bens. Emenda à inicial. Necessidade de autorização judicial para alienação de imóvel. Indeferimento da inicial. Extinção prematura. Exigência de consolidação de pedidos em peça única. Formalismo excessivo. Princípios da cooperação processual, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia da decisão de mérito. Penhora no rosto dos autos. Inexistência de crédito constituído. “Error in procedendo” e “error in judicando”. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I – Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial.
II – Questão em discussão
A controvérsia posta nos autos diz respeito à extinção prematura da ação, sob o fundamento de ausência de autorização judicial para alienação de imóvel e falta de consolidação dos pedidos em peça única.
III – Razões de decidir
O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.
No caso, a parte autora demonstrou ter formulado, tempestivamente, pedido de autorização judicial ao juízo sucessório competente para alienação de bem imóvel, em cumprimento à determinação do juízo de origem. Todavia, a petição não foi apreciada até o momento da prolação da sentença, que extinguiu o feito sem considerar o teor da manifestação apresentada, desconsiderando diligência processual já efetivada.
A exigência de pedidos consolidados em peça única, embora recomendável sob o ponto de vista técnico, não possui respaldo legal para justificar o indeferimento da exordial, sobretudo quando o conjunto das manifestações permite identificar com clareza o pedido e a causa de pedir.
A extinção prematura da ação, sem apreciação do mérito, viola os princípios da cooperação processual (art. 6o, CPC), da economia processual, da instrumentalidade das formas (art. 188, CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC).
A determinação de penhora no rosto dos autos, sem que haja crédito líquido, certo e exigível, revela incongruência decisória, pois não houve alienação do bem nem apuração de valores. A medida, portanto, é prematura e sem objeto, evidenciando erro procedimental (“error in procedendo”) e erro de julgamento (“error in judicando”).
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação, afastando-se a determinação de penhora no rosto dos autos, sem prejuízo de eventual nova medida após o julgamento do mérito.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 188, 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917950, 0724722-64.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j: 04/09/2024.